Tribunal: TJMT
Processo: 1016874-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016874-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MICHEL HELIO PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 622.629.049-87 (EMBARGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em omissão se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais não se reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Furnas Centrais Elétricas S/A
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento que, por unanimidade, foi provido para o fim de revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de reintegração de posse, promovida em face de
Michel Hélio Prado de Camargo Libos
.

A embargante aponta existência de vício de omissão, consistente na ausência de fundamentação acerca da realização de levantamento topográfico na área ocupada, mesmo restando evidente que o embargado se estabeleceu às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Manso, onde desenvolve atividade mercantil.

Em outro ponto, sustenta a ocorrência de obscuridade quando reconheceu o direito de concessão de uso do bem público, mas desconsiderou o teor da Súmula 619 do STJ e o parecer do Ministério Público.

Pede seja acolhido o aclaratório, para o fim de sanar os vícios apontados, com o consequente efeito modificativo.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou, inicialmente, que não deve ser conhecido o recurso e, no mérito, pugnou pela sua rejeição. Pediu, ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, não há falar-se em não conhecimento do recurso, porquanto é tempestivo e a peça recursal contém as razões do inconformismo, assim como a exposição dos fatos supostamente omissos.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por Michel Hélio Prado de Camargo Libos, para revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, posto na ação de reintegração de posse.

Ocorre que, ao contrário do que afirma, não há omissão no acórdão e a real intenção da embargante é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Observa-se que, neste momento de cognição sumária, cumpre analisar apenas a existência ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, sob pena de antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Todas as questões foram decididas e suficientes para a conclusão a que se chegou, especialmente no que tange ao não preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, necessários à concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse.

Importante ressaltar que também não teve omissão no acórdão, quanto à questão da autorização de acesso da parte embargante na área de litígio, para levantamento topográfico e demais medidas necessárias à fixação de marcos divisórios, porquanto o deferimento desse pedido pelo juízo
a quo
foi decorrente do deferimento da liminar de reintegração de posse, que foi revogada por este Sodalício, de modo que qualquer análise sobre o assunto configuraria evidente supressão de instância.

Nesse sentido, como muito bem consignado no acórdão embargado, verifica-se a indiscutível necessidade de maior instrução do feito, para que reste demonstrada a existência dos requisitos essenciais para a concessão da medida de urgência pretendida pela ora embargante, inclusive, para o fim de se aferir a real localização da área ocupada pela embargado e confirmar se ela é afetada por interesse público.

Por fim, também não há omissão quanto à questão do entendimento do Ministério Público, que foi contrário aos fundamentos da decisão recorrida, já que este não vincula a atividade jurisdicional.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA POR CREDOR NOS AUTOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO POSICIONAMENTO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – NUANCE SOPESADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – OMISSÃO INOCORRENTE
– ALEGAÇÃO DE RISCO DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – OMISSÃO INOCORRENTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Lei no 11.101/2005 visa a recuperação da saúde econômico-financeira de pessoas jurídicas, excluindo de seu manto de proteção os sócios destas empresas e as dívidas eventualmente por eles contraídas, de modo que, rigorosamente, não se pode falar em inclusão de dívidas dos sócios no plano recuperacional, independentemente das alegações de que os valores foram revertidos em favor as empresas, especialmente se, como no caso, não há comprovação satisfatória dessa alegação, mas mera demonstração de que houve transferências de valores entre sócios e pessoa jurídica. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, sendo descabida, pois, sua interposição com intuito de reforma da decisão judicial embargada.” (TJ-MT - AI: 10103939120178110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019) (destaquei)

Nesse contexto, importante ressaltar que os embargos de declaração têm função específica e limitada pela norma processual, apenas prosperando diante de evidente omissão, obscuridade ou contradição, o que não ocorreu nos autos.

Assim, consignado no acórdão que não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela vindicada nos autos da ação de reintegração de posse originária, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo na demora, não se verifica a omissão sustentada pela embargante.

Logo, se o acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas da embargante, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA AUTORA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS – INSURGÊNCIA DA RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DA EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.
É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes
.”(N.U 1018345-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (destaquei)

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões dos aclaratórios, atinente à condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC).

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021